Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-24.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente – Preliminar rejeitada.

Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por danos morais –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente – Preliminar rejeitada.

Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por danos morais – Duplicata mercantil – Alegação de inexistência de causa subjacente para o saque do título – Apresentação de nota fiscal com canhoto de recebimento de mercadoria devidamente assinado pelo recebedor – Ausência de impugnação específica a respeito dos documentos juntados – Requeridas que se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC – Exigibilidade da duplicata mercantil reconhecida – Protesto legítimo – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000017-24.2017.8.26.0616,
da Comarca de Poá, em que é apelante
SUPERMERCADO VERAN LTDA, são apelados INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CHEMIM LTDA, IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS, ITAÚ UNIBANCO S/A e APOIO SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31502
APEL. No : 1000017-24.2017.8.26.0616
COMARCA: POÁ
APTE..: SUPERMERCADO VERAN LTDA.
APDO..: INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHEMIM LTDA., IB SIGMA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, APOIO SECURITIZADORA
S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais - Cerceamento de defesa
Inocorrência Não há cerceamento de defesa quando os
elementos constantes dos autos autorizam o julgamento
antecipado da lide, sendo a prova documental produzida
suficiente Preliminar rejeitada.
Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização
por danos morais Duplicata mercantil Alegação de
inexistência de causa subjacente para o saque do título
Apresentação de nota fiscal com canhoto de recebimento de
mercadoria devidamente assinado pelo recebedor

Ausência de impugnação específica a respeito dos
documentos juntados Requeridas que se desincumbiram
do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC
Exigibilidade da duplicata mercantil reconhecida Protesto
legítimo Recurso negado.
Recurso negado.*
Trata-se de ação declaratória de nulidade e desconstituição de
títulos c.c. inexigibilidade de débito com danos morais ajuizada por SUPERMERCADO
VERAN LTDA. . em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHEMIM LTDA., IB
SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, APOIO
SECURITIZADORA e ITAÚ UNIBANCO S/A., cuja r. sentença de fls. 256/262: a)
conheceu parcialmente da pretensão inicial e, nessa extensão, julgou improcedente o pedido
inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida; b) acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva em face dos corréus Itaú Unibanco S/A e Apoio
Securitizadora S/A, julgando, com relação aos referidos réus, extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora (fls. 269/272), alegando, em preliminar, cerceamento
de defesa, com o julgamento antecipado, porque a prova testemunhal demonstraria que os
títulos protestados não tinham lastro, espelhando cobrança de produtos que não foram alvo
de entrega. As notas de recebimento juntadas relacionam-se a outro pedido que, de fato, foi
feito, entregue e pago. No mérito, argumenta com a ocorrência de error in judiciando, por
indevidamente cobrada por títulos sem lastro comercial, não correspondendo a compra e
venda mercantil. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso processado, recebido nos termos do art. 1.012,§1o, V, do
CPC, respondido (fls.282/288, fls. 297/299 e fls. 300/308).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação declaratória de nulidade e desconstituição de
títulos c.c. inexigibilidade de débito com danos morais por ilícito protesto de títulos em
nome da autora, sem causa subjacente para o saque.
Narrou a autora na inicial mantinha relação comercial com a
primeira requerida resultante da venda de mercadorias para a requerente.
Alega que a relação vinha se desenvolvendo sem maiores percalços,
porém, em dezembro a corré Chemim emitiu e enviou, pelo menos dois títulos “frios”, sem
qualquer aceite, para instituições financeiras.
Assim, foram protestadas as duplicatas mercantis no valor de R$
1.320,02, datada de 01/12/2017 (DMI no 50084/1) e duplicata mercantil no valor R$
1.794,01, datada de 04/12/2017.
Sustentando que tais títulos foram emitidos indevidamente, sem
qualquer pedido de compra e entrega de mercadorias, ajuizou ação de declaração da
nulidade das duplicatas, inexigibilidade dos débitos e condenação solidária dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais.
A petição inicial foi indeferida quanto à duplicata no valor de R$
1.794,00, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC. Quanto ao título no
valor de R$ 1.320,02, a ação foi julgada improcedente com relação as corrés Indústria e
Comércio Chemim Ltda. e IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação aos corréus Apoio
Securitizadora S/A e Itaú Unibanco S/A, nos termos do art. 485, VI, do CPC, acolhendo a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“(...) Ainda preliminarmente, destaco que não veio aos autos
copia do protesto efetivado no dia 04/12/2017, no valor de R$ 1.794,00 (mil, setecentos e
noventa e quatro reais). Pela decisão de pág. 45/46 (5o parágrafo, parte final),
determinou-se que a parte autora providenciasse a juntada aos autos de cópia do
protesto, porém, até o momento (isto é, mais de ano e meio), não a providenciou. Como
é sabido, a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à
propositura da demanda (art. 320, Código de Processo Civil) e, no caso em tela,
embora tenha sido concedido prazo suplementar para tanto, a parte autora não juntou
aos autos cópia do suposto protesto, lavrado no dia 04/12/2017, no valor de R$ 1.794,00
(mil, setecentos e noventa e quatro reais). Assim sendo, considerando que o vício não
foi corrigido (malgrado concedido prazo), indefiro parcialmente a petição inicial,
exclusivamente quanto a pretensão de desconstituição do crédito e cancelamento do
suposto protesto do título (acima mencionado), nos termos do artigo 321, parágrafo
único, e 330, V, do Código de Processo Civil. Assim sendo, conheço parcialmente a
pretensão inicial, somente quanto a duplicata (DMI) no 50084-1, no valor de R$
1.320,90 (mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos) e ao pedido indenizatório.
Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva, os argumentos merecem ser
acolhidos. No que se refere ao Banco Itaú Unibanco S/A., deveras, trata-se de mero
mandatário. O banco ao levar o título a protesto agiu na condição de mero
mandatário (endosso-mandato), exercendo atos de cobrança em favor do mandante,
sendo este responsável pelos danos ocasionados a terceiros (art. 663, Código Civil). E,
no caso concreto, não há indicativos de que o banco tenha extrapolado os poderes de
mandatário, não podendo, portanto, responder por danos decorrentes de protesto
supostamente indevido (enunciado no 476, da súmula do Superior Tribunal de
Justiça1). Com relação à ré Apoio Securitizadora S/A., a ilegitimidade passiva decorre
do fato de ela não ser titular dos interesses substanciais em conflito. Pelo documento de
pág. 38 (intimação para pagamento, sob pena de protesto), percebe-se que, em tese,
somente os réus IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (cedente) e
Indústria e Comércio Chemim Ltda. (sacadora) ostentam legitimidade passiva para
ação de responsabilização por danos oriundos de protesto indevido. Esta porque sacou
a duplicata; aquela porque adquiriu os direitos creditórios e determinou o protesto.
Não se vislumbra nesse negócio jurídico a participação ou intervenção da ré Apoio
Securitizadora S/A. Destaca-se, ademais, que a petição inicial é omissa quanto ao ato
ilícito supostamente praticado pela requerida. Em resumo, a ré Apoio Securitizadora
S/A . Não participou da relação jurídica de direito material, sendo, pois, parte
ilegítima. Nesse contexto, em razão da ilegitimidade passiva, de rigor, a extinção do
processo, sem resolução de mérito, em relação aos réus Banco UtaúUnibanco S/A. e
Apoio Securitizadora S/A., nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Inexistindo outras questões processuais pendentes e sendo desnecessária a produção de
outras provas para a solução do caso, passo ao julgamento antecipado da lide, tal como
permite o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, conheço parcialmente
da pretensão inicial, e nessa extensão, o pedido é improcedente. Cuida-se de demanda
em que a parte autora sustenta que o título levado a protesto (DMI no 50084/1) não
possui lastro em relação jurídica subjacente ou não foi encaminhado para aceite.
Todavia, tais argumentos não podem ser acolhidos. A nota fiscal de pág. 127
demonstra que a duplicata (de pág. 129) foi emitida em razão de negócio jurídico de
compra e venda de produtos (vinagres), pelo valor total de R$ 1.320,90 (mil, trezentos e
vinte reais e noventa centavos). O documento de pág. 198 (terceiro, de cima para
baixo), por sua vez comprova que os produtos foram entregues à parte autora, em
06/11/2017, uma vez que canhoto da nota fiscal foi assinado e carimbado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preposto da parte autora. Ademais, cumpre destacar que, em réplica (pág. 219/223), a
parte demandante não impugnou tais documentos juntados pelas requeridas, tornando-
se, assim, incontroversos. Logo, descabido o argumento de que a duplicata não
encontra lastro em relação jurídica subjacente, uma vez que a nota fiscal/fatura e o
recibo de entrega das mercadorias comprova a existência de negócio jurídico. Por fim,
é de se destacar que, no caso concreto, ocorreu o chamado aceite presumido. Ricardo
José Negrão Nogueira, com bastante clareza, explica que “Distintamente do que ocorre
na letra de câmbio, em que a emissão do título não obriga o sacado que poderá deixar de
lançar seu aceite e, consequentemente, não se vincular ao pagamento do título, na
duplicata a obrigação pode estar comprovada pela assinatura do devedor ou de seu
preposto, lançada no canhoto de entrega de mercadorias ou de recebimento do serviço.
Neste caso, mesmo sem aceitar o título, o sacado obriga-se pelo valor expresso na
duplicata. É o chamado aceite presumido”. É o caso dos autos. O recebimento das
mercadorias, comprovado pela assinatura dos canhotos das notas fiscais/fatura, mesmo
sem aceitar o título obriga o sacado pelo valor expresso nas duplicatas (aceite
presumido).” (...) “Nessa linha de raciocínio, percebe-se que inexiste qualquer
irregularidade no título de crédito ou no procedimento adotado, razão pela qual a
improcedência do pedido é medida de rigor. Deixo, porém, de determinar o
prosseguimento dos atos do protesto, tendo em vista a informação ode que o pedido de
protesto foi cancelado (fls. 99). Fica prejudicada a análise da pretensão indenizatória.
III Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA PRETENSÃO INICIAL e,
nessa extensão, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INCIIAL, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em relação aos réus Banco ItauUnibanco
S/A e Apoio Securitizadora S/A., ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e, em
face deles, JULGO EXINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida nas
págs. 45/46. Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais desembolsadas pelos réus, além de honorários advocatícios em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa. Os honorários serão divididos pelos patronos de
cada réu em igual proporção. (...)”.
De início, observa-se que a autora não se insurgiu quanto ao
indeferimento da inicial com relação ao pedido de desconstituição do crédito e
cancelamento de suposto protesto da duplicata no valor de R$ 1.794,00, tampouco quanto ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Itaú Unibanco S/A e Apoio
Securitizadora S/A, de modo que, nesses aspectos, operada a coisa julgada formal e
material.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
Agiu com acerto a d. Juiz a quo ao julgar antecipadamente a lide,
sendo dispensável a dilação probatória quando já elucidada a questão debatida com a prova
documental produzida (artigo 355, I, do CPC/2015).
Assim, as provas produzidas já se mostravam suficientes para o
julgamento antecipado de mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla
defesa, não demandando, portanto, a produção de prova testemunhal em audiência de
instrução.
Neste sentido: “Constantes dos autos elementos de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa, se julgada antecipadamente a controvérsia”.(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p.
472).
“O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento
de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-
se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de
cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j.
22/4/2014).
Rejeita-se, portanto, a tese de cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso é desprovido.
Argumenta a autora com a inexigibilidade da duplicata no 50084-1,
no valor de R$ 1.320,90, emitida em 20/10/2017, com vencimento para 17/11/2017 (fls. 38),
por falta de causa jurídica subjacente para o saque do título.
A duplicata é título de crédito eminentemente causal, conforme Lei
5.474/68, que expressamente prevê, como causas aptas a ensejar a emissão, a compra e
venda mercantil (arts. 1o a 5o) ou a efetiva prestação de serviços (arts. 20 a 22).
Somente nesses casos autoriza a lei o saque da duplicata.
“A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No
sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de
uma determinada causa prevista por lei. Ao contrário dos títulos não causais (que alguns
também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação
maior ou menos à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer
hipótese segundo a vontade das partes interessadas. Somente quando o pressuposto de fato
escolhido pelo legislador a compra e venda mercantil sem encontra presente, é que se
autoriza a emissão do título. Este o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade
da duplicata mercantil”. (COELHO, Fábio Ulhoa. “Manual de Direito Comercial”. 14a Ed.
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 285).
No caso vertente, demonstrou-se a efetiva concretização de negócio
jurídico subjacente permitindo o saque do título.
Apesar de não contar referida duplicata com aceite, a nota fiscal
correspondente está acompanhada de comprovante de entrega devidamente assinada (fls.
127 e 196), evidenciando o ato negocial havido entre as partes relativo a compra e venda de
mercadorias (vinagres), autorizando o saque do título, nos termos do art. 15, II, da Lei
5.474/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora apelante não impugnou especificamente a nota fiscal
eletrônica tampouco o comprovante de mercadorias, este devidamente datado, assinado e
carimbado pela requerente.
A propósito, o ofício de fls. 99 dá conta que o protesto do referido
título foi cancelado, em 02/01/18, em razão do pagamento do título (fls. 273/276).
Nesse contexto, legítimo o saque e a exigibilidade da duplicata
mercantil, mostrando-se regular o protesto do título.
Logo, diante da regularidade da relação jurídica, não há como
acolher a pretensão inicial deduzida de inexigibilidade do título e indenização por danos
morais.
Assim, a r. sentença não comporta qualquer censura, ficando
mantida por seus jurídicos fundamentos.
Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios previstos
no art. 85, § 11, do CPC/2015, fixados em patamar máximo pela r. sentença apelada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR